Tribunal: TJES
Processo: 5020632-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020632-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: MARCILENE PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020632-85.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO:
MARCILENE PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por

MARCILENE PEREIRA em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

Em síntese, a parte autora narra que adquiriu passagens aéreas para si e seu filho menor de idade para embarque em Vitória e desembarque em Londres, no dia 02/09/2023, cujos trechos seriam operados pelas empresas requeridas, nos âmbitos doméstico e internacional, respectivamente. No entanto, a viagem precisou ser remarcada para o dia 05/09/2023, argumentando a parte autora que passou todo o período de remarcação de trânsito nos aeroportos, sem qualquer assistência.

Ademais, afirma que precisou despachar suas malas de mão que foram extraviadas definitivamente, razão pela qual pleiteia R$10.934,24, relativos aos itens contidos nas malas extraviadas, mais o valor das malas e gastos realizados com transporte e alimentação no período de remarcação, além de indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juiz singular dispos que:

Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e para fins de CONDENAR, solidariamente, TAM LINHAS AEREAS S/A. e DEUTSCHE LUFTHANSA AG a pagarem a MARCILENE PEREIRA:

A) R$ 6.482,30 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), a título de danos materiais decorrentes dos Direitos Especiais de Saque, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data da conversão praticada nesta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e

B) R$ R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada, a requerida apresentou recurso inominado, alegando isenção de responsabilidade pelo cancelamento do voo em razão da necessidade de manutenção da aeronave, além de reiterar argumentos da contestação, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Incontroverso, nos autos, que o voo da recorrida foi alterado, por ato da requerida, sob a alegação de readequação da malha aérea, e sem justificar o verdadeiro motivo da referida readequação, o que não pode ser considerado como fato fortuito ou força maior.

Ademais, vislumbro que a parte requerida poderia dar outra opção para a parte autora, ou seja, embarcar a parte autora em outro voo, de outra companhia, para garantir o horário combinado, o que não foi proposto. Ao contrário disso, a parte autora foi submetida às condições que a requerida quis, não podendo dizer que aceitaram a alteração, mas foram obrigados a aceitarem a alteração, já que uma outra opção de compra de passagens em outra companhia, perto da viagem, se torna mais caro para qualquer pessoa.

Assim, a readequação da malha aérea trata-se de caso fortuito interno, aplicando-se a teoria do risco do negócio, na qual a companhia aérea requerida assume os riscos em realizar tal prática, subsistindo o dever da ré em reparar os danos suportados pelo autor.

No que diz respeito ao dano material e moral e a aplicação da Convenção de Montreal, necessário se faz compreender os exatos termos do entendimento do STF quando do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE n. 636.331/RJ que assim restou delimitado: a) com fulcro no art. 178 da CRFB, a Convenção de Montreal tem prevalência em relação ao CDC no que diz respeito, exclusivamente, ao dano material; b) indenizações por danos morais oriundas de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo, assim, observar a efetiva reparação do consumidor disciplinada pelo CDC.

Sobre o tema segue entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) (original sem destaque)

Nesse ínterim, quanto ao dano material, entendo que o juízo de primeiro grau delimitou de forma precisa não apenas os fatos ensejadores do dano, mas também a sua quantificação, de modo que não merece qualquer reparo. Ademais, em nenhum momento a recorrente comprova ou demonstra de forma efetiva que os valores fixados a esse título extrapolam os limites da Convenção de Montreal.

Ademais, resta caracterizado o dever da recorrente de indenizar a recorrida pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Portanto, considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$12.000,00 para a autora se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)